Tribunal: STF
Processo: MS 33188
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENSÃO TEMPORÁRIA. ATO PRATICADO PELO DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO IMPOSITIVO E VINCULANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ANALÍTICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Na espécie, na esteira do ressaltado na decisão agravada, não está configurada a legitimidade passiva ad causam do Tribunal de Contas da União, porque deste não emanou comando impositivo e vinculante para que o Diretor de Gestão de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, no processo administrativo nº 08500.051091/2014-26, indeferisse o pedido de pensão temporária formulado pelo impetrante.



    2. À falta de impugnação suscetível de infirmar, de forma analítica, os óbices apontados na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.